Tribunal: TJES
Processo: 5012374-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012374-95.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WELITON RODRIGUES SANTOS
AGRAVADO: CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDACAO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. CONTA-POUPANÇA E SALÁRIO. BLOQUEIO DE VALOR EM QUANTIA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. ARTS. 833, IV E X DO CPC. ALEGADA MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. ARGUMENTO AFASTADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. C
onstitui ônus da parte impugnante demonstrar que a situação financeira daquele a quem foram concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita não condiz com a alegada pobreza nos termos da lei. Inexistindo elementos nesse sentido, deve ser mantida a benesse concedida.

2. A decisão proferida está dissonante da previsão contida nos incisos IV e X do artigo 833 do Código de Processo Civil, que prevê expressamente a impenhorabilidade em valores oriundos de salário e caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça não admite a penhora em caderneta de poupança, entendendo que a

simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 23 de
maio
de

2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
WELITON RODRIGUES SANTOS

contra a r. decisão ID 3961337,
que afastou o argumento de impenhorabilidade,

proferida
pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, nos autos do processo em fase de
cumprimento de sentença

registrado sob o

nº 000307-40.2001.8.08.0048 intentado por
CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
contra o Agravante.

Em suas razões (ID 3923541), o Agravante afirma, em síntese, que teve constrito em suas contas o valor de R$ 10.946,87 (dez mil novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos) e, da referida quantia, R$ 26,57 (vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos) estavam no PicPay, R$ 3.045,12 (três mil e quarenta e cinco reais e doze centavos) encontravam-se em uma conta corrente na qual recebe seu salário e R$ 7.875,17 (sete mil oitocentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos) são provenientes da conta corrente na qual recebe sua aposentadoria.

Argumenta que, nos termos do artigo 833 do Código de Processo Civil, os valores em referência são impenhoráveis, razão pela qual pleiteou o desbloqueio do numerário, que foi indeferido pelo juízo de origem.

Salienta que, após ultimada a indisponibilidade com conversão à penhora, reiterou o pedido de impenhorabilidade dos valores, entretanto, a defesa executiva não foi apreciada pelo juiz
a quo
, o que fere seus direito de petição e o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Pelo exposto, pugnou pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de reformar a decisão agravada. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No ID 3961337, foi proferida decisão que concedeu em parte o efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões (ID 4514842), o Agravado apresentou impugnação à gratuidade de justiça e defendeu a manutenção da decisão agravada.

Manifestação sobre a impugnação à gratuidade de justiça no ID 4694737.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 03 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

(IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
WELITON RODRIGUES SANTOS

contra a r. decisão ID 3961337,
que afastou o argumento de impenhorabilidade,

proferida
pelo

Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, nos autos do processo em fase de
cumprimento de sentença

registrado sob o

nº 000307-40.2001.8.08.0048 intentado por
CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
contra o Agravante.

O Agravado, em contrarrazões (ID 4514842), impugna o benefício da justiça gratuita concedido nessa seara recursal.

Em resposta (ID 4694737), o Agravante afirma que estão presentes os requisitos para a concessão da benesse.

Pois bem. Entendo que a impugnação não merece prosperar.

De acordo com o CPC/15, art. 99, §3º e com a jurisprudência pátria, mostra-se suficiente, para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a alegação deduzida por pessoa natural.

Assim, constitui ônus da parte impugnante demonstrar que a situação financeira daquele a quem foram concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita não condiz com a alegada pobreza nos termos da lei.

Para arrimar sua pretensão, o Agravado, ora Impugnante, defende que o Agravante auferia, à época, mais de R$ 5.596,03 (cinco mil e quinhentos e noventa e seis reais e três centavos) ao mês, quantia esta que se revela como incompatível com a alegada hipossuficiência.

Ocorre que, com a devida vênia, o montante indicado não se trata mostra vultuoso, notadamente ao se considerar a atual situação econômica desse país, além de inexistir qualquer outro elemento que desconstitua a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira.

Assim, ante a inexistência de elementos aptos a comprovar a capacidade financeira do Impugnado, o pedido deve ser rejeitado. Outro não é o entendimento da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1. Preliminar. A requerida não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira da autora de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira. (TJES; AC 0013290-89.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/07/2022; DJES 15/07/2022)

[...] 1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. A desconstituição da presunção de pobreza advinda dessa simples afirmação depende da apresentação de prova em contrário, com elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ.[...]

(TJES; AC 0031765-54.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 15/02/2022; DJES 11/03/2022)

Ante o exposto,
afasto
a impugnação aventada.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Consoante relatoriado, insurge-se o Agravante contra pronunciamento que afastou o argumento de impenhorabilidade dos valores constritos junto ao sistema Sisbajud.

Afirma, em síntese, que teve constrito em suas contas o valor de R$ 10.946,87 (dez mil novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos) e, da referida quantia, R$ 26,57 (vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos) estavam no PicPay, R$ 3.045,12 (três mil e quarenta e cinco reais e doze centavos) encontravam-se em uma conta corrente na qual recebe seu salário e R$ 7.875,17 (sete mil oitocentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos) são provenientes da conta corrente na qual recebe sua aposentadoria.

Argumenta que, nos termos do artigo 833 do Código de Processo Civil, os valores em referência são impenhoráveis, razão pela qual pleiteou o desbloqueio do numerário, que foi indeferido pelo juízo de origem.

O Agravado, por seu turno, salienta que os valores bloqueados correspondem a saldo de salário e a utilização desvirtuada da conta poupança como se conta-corrente fosse desnatura a sua utilização, permitindo o afastamento da impenhorabilidade.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de manutenção da constrição do numerário constrito via sistema Sisbajud e, desde logo, entendo que deve ser mantido o entendimento quando da análise do pedido de efeito suspensivo (ID 3961337).

Conforme já externado anteriormente, tenho evidenciado que os R$ 7.875,17 (sete mil oitocentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos) decorrem de aposentadoria, sendo tal verba impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Quanto ao valor de R$ 3.045,12 (três mil e quarenta e cinco reais e doze centavos), apesar de não estar patente que decorrente de salário, trata-se de montante inferior a 40 salários mínimos existente em conta poupança, o que também encontra amparo no inciso X do artigo 833 do diploma processual.

Não bastasse, já restou sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
"[...] todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude."
(AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021).

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 4. Não constitui demasia consignar que a simples movimentação atípica de caderneta de poupança não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC/2015. 5. Recurso provido. (TJES; AI 0019812-60.2019.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 02/03/2020; DJES 11/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. TENTATIVA DE EQUIPARAÇÃO A UMA CONTA CORRENTE, PARA A FINALIDADE DE PENHORA. AFASTAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 833, X, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. I - O catálogo de bens impenhoráveis do art. 833 do CPC oferece concretude ao denominado "Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo", o qual, por sua vez, compreende aquela porção patrimonial mínima destinada a materializar a dignidade da pessoa humana, assegurada pelo art. 1º, inc. III, da Carta Republicana de 1988. II - Embora possa parecer fraudulenta eventual movimentação atípica da caderneta de poupança, é preciso ter em mente que, na atualidade, muitas pessoas substituíram suas contas correntes por essa modalidade de aplicação, quer pela facilidade de praticar operações com os cartões fornecidos pelas instituições financeiras, quer pela ausência de tarifas de manutenção. III - A simples movimentação atípica de caderneta de poupança não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC/2015. lV - Recurso desprovido. (TJES; AI 0004583-84.2018.8.08.0006; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 22/10/2018; DJES 31/10/2018)

Vê-se, portanto, que, com a devida vênia, a manutenção da constrição está em desconformidade com a legislação e a jurisprudência pátrias sobre o assunto, devendo ser provido o recurso para que seja determinada a baixa na penhora dos valores.

Por fim, quanto ao montante de R$ 26,57 (vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos) presente em conta junto à carteira de pagamento denominada “Picpay”, trata-se de valor ínfimo que também não atende a finalidade do feito executivo, razão pela qual também deve haver a retirada em sua constrição.

Diante do exposto, deve ser reformada a decisão em primeiro grau.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e

a ele
DOU

PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão Agravada para reconhecer a impenhorabilidade do numerário penhorado em desfavor do Agravante, determinando-se a imediata retirada da constrição, com a imediata ciência ao juízo de origem.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 23/05/2023